Tribunal: STF
Processo: AI 96217
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUANTO O DESCABIMENTO DE EMBARGOS CONTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO OPOSTO A DESPACHO DENEGATORIO DE REVISTA,
PERANTE O T.S.T., ENVOLVE APENAS MATÉRIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA
DE AFRONTA A PRECEITO CONSTITUCIONAL.